Tribunal: TJMT
Processo: 1017669-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo De Instrumento n. 1017669-37.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Sílvio Fratoni
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória do Auto de Infração, ajuizada por Sílvio Fratoni, homologou o valor dos honorários periciais apresentados, no importe de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que deve ser pago em parcela única pelo Autor.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que, na origem, da ação declaratória de nulidade, ajuizada por Sílvio Fratoni, em face do Estado de Mato Grosso, objetiva a declaração de nulidade da autuação, lavrada em seu desfavor, em razão da prática de desmatamento, sem a devida licença ambiental e, que, após ser deferida a prova requerida pela parte agravada, o perito técnico indicado pelo Juízo apresentou a sua proposta de honorários periciais no valor de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
Salienta que o perito descreveu uma proposta de honorário incompatível com a da prova técnica simplificada, requerida pela própria parte autora, haja vista o seu valor excessivo e desproporcional.
Assevera, para os esclarecimentos técnicos requeridos pela autora, que deverão remanescer apenas as horas destinadas ao estudo dos autos e resposta às perguntas das partes, já que, totalmente, despiciendas as outras atividades acima elencadas e utilizadas pelo perito para valorar a sua proposta de trabalho.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão da decisão que homologou o valor dos honorários periciais apresentados, no importe de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que deve ser pago em parcela única pelo Autor.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que a fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos.
Anoto que devem os honorários ser arbitrados em critérios adequados, tais como o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, além do tempo a ser despendido com sua realização, sob pena de inviabilizar-se a sua efetivação.
Assim, tenho que o valor dos honorários atendeu, aparentemente, o grau de complexidade do trabalho, o tempo necessário para a sua realização, como, também, o proveito econômico que irá advir à parte.
Ademais, como bem observado pelo Juiz singular, a prova pericial se apresenta indispensável para a verificação, nos próprios termos postulados pelo Autor (id. 16539073 – autos da ação de base), das imagens de satélite, juntadas aos autos, que comprovam a consolidação da propriedade rural autuada, a fim de que se verifique, ainda, qual o grau de regeneração da vegetação desde o marco temporal de 22/07/2008, bem como para que explique se a área foi regularmente limpa e se esta atividade foi confundida pelos fiscais com suposto desmate de vegetação nativa, na medida que o Auto de Infração Ambiental, ora impugnado (n. 131232), refere-se à suposta destruição de 575 hectares de floresta nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade competente na Fazenda Boa Esperança, localizada no município de Feliz Natal/MT, aplicando multa astronômica de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais).
Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.